Tribunal: TJPA
Processo: 0004934-61.2012.8.14.0051
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2021-01-21

Ementa:
EMENTA: APELA??O C?VEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. DEN?NCIA PROMOVIDA PELO R?U QUE ? ADVOGADO E POL?TICO DA CIDADE DE SANTAR?M CONTRA A AUTORA, DELEGADA APOSENTADA DA POL?CIA FEDERAL, PERANTE A CORREGEDORIA DA PF, DO MPF, CNJ E OAB.1) As representa??es oferecidas contra ? autora nos ?rg?os de fiscaliza??o, indicando atos ilegais ou de abuso de poder, pelo r?u, em um primeiro momento, se configuraria como mero exerc?cio regular de direito, n?o constituindo ato il?cito, nos termos do art. 188, I do C?digo Civil.2) Todavia, n?o se pode ignorar que o exerc?cio regular de um direito pode, eventualmente, dar ensejo ? indeniza??o. Isso ocorre quando este n?o ? exercido dentro dos limites da razoabilidade, configurando, em verdade, abuso de direito, sancionado com o dever de indenizar o dano material ou moral que provocar.3) Na medida em que a delegada, figura com m?nus p?blico, foi acusada de nepotismo sem provas m?nimas de veracidade de tal conduta, sua honra e reputa??o foi diretamente atingida, extrapolando os limites do direito de peti??o a ponto de configurar o abuso de direito indeniz?vel por for?a do art. 187 do C?digo Civil. Sendo assim, restou demonstrado que o conte?do da representa??o formulado pelo r?u junto ao MPF ? especificamente quanto a acusa??o de pr?tica de nepotismo ?, extrapolou os limites da razoabilidade, eis que esvaziada de fundamentos leg?timos.4) O teor da representa??o, desconectado da realidade dos fatos, ofendeu a honra pessoal e profissional da apelante, n?o se tratando de mero constrangimento ou aborrecimento, haja vista que feriu direitos da personalidade da delegada, tentando violar, inclusive, o direito de a mesma manter ?ntegro o seu nome profissional.5) No que concerne ao quantum indenizat?rio, de certo que a indeniza??o por danos morais tem como objetivo reparar o sofrimento causado, assim como possui fun??o educativa com o fim de inibir o cometimento de nova conduta. Condena??o por dano moral arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta decis?o (S?mula 362 STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao m?s, a partir da cita??o.6) Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
Apelação Cível n.º 0004934-61.2012.8.14.0051
1ª Turma de Direito Privado
Autora/Apelante: Maria das Graças Malheiros Monteiro
Réu/Apeado: José Osmando Figueiredo
Relator Vistor: Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO M. BEZERRA JÚNIOR
EMENTA
:
APELAÇ¿O CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL.
DENÚNCIA PROMOVIDA PELO RÉU QUE É ADVOGADO E POLÍTICO DA CIDADE DE SANTARÉM CONTRA A AUTORA, DELEGADA APOSENTADA DA POLÍCIA FEDERAL, PERANTE A CORREGEDORIA DA PF, DO MPF, CNJ E OAB.
1) As representações oferecidas contra à autora nos órgãos de fiscalização, indicando atos ilegais ou de abuso de poder, pelo réu, em um primeiro momento, se configuraria como mero exercício regular de direito, não constituindo ato ilícito, nos termos do art. 188, I do Código Civil.
2) Todavia, não se pode ignorar que o exercício regular de um direito pode, eventualmente, dar ensejo à indenização. Isso ocorre quando este não é exercido dentro dos limites da razoabilidade, configurando, em verdade, abuso de direito, sancionado com o dever de indenizar o dano material ou moral que provocar.
3) Na medida em que a delegada, figura com
múnus
público, foi acusada de nepotismo sem provas mínimas de veracidade de tal conduta, sua honra e reputação foi diretamente atingida, extrapolando os limites do direito de petição a ponto de configurar o abuso de direito indenizável por força do art. 187 do Código Civil. Sendo assim, restou demonstrado que o conteúdo da representação formulado pelo réu junto ao MPF - especificamente quanto a acusação de prática de nepotismo -, extrapolou os limites da razoabilidade, eis que esvaziada de fundamentos legítimos.
4) O teor da representação, desconectado da realidade dos fatos, ofendeu a honra pessoal e profissional da apelante, não se tratando de mero constrangimento ou aborrecimento, haja vista que feriu direitos da personalidade da delegada, tentando violar, inclusive, o direito de a mesma manter íntegro o seu nome profissional.
5) No que concerne ao
quantum
indenizatório, de certo que a indenização por danos morais tem como objetivo reparar o sofrimento causado, assim como possui função educativa com o fim de inibir o cometimento de nova conduta. Condenação por dano moral arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta decisão (Súmula 362 STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.
6) Recurso conhecido e provido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 19ª Sessão de Julgamento por Videoconferência, ocorrida em 30/11/2020, por maioria de votos (4x1), vencida a Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, em CONHECER do Apelo e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto
vistor divergente.

Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), 11 de dezembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator
RELATÓRIO

Em homenagem aos princípios da celeridade e economia processuais, adoto o relatório emitido às fls. 1173-v/1174 pela eminente relatora, Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.
¿Trata-se de
APELAÇ¿O CÍVEL
interposta por
MARIA DAS GRAÇAS MALHEIROS MONTEIRO
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 0004934-61.2012.814.0051, contra sentença que julgou improcedente o pedido da autora proposta em face de
JOSÉ OSMANDO FIGUEIREDO.
Narram os autos de origem que
MARIA DAS GRAÇAS MALHEIROS MONTEIRO
exerceu o cargo de Delegada da Polícia Federal por mais de 36 anos, encontrando-se aposentada desde 16 de abril de 2012.
Aduziu que foi vítima de atos ofensivos a sua honra, o que lhe teria causado transtornos psicológicos, angústia e constrangimento, ao longo do período de dois anos.
Segundo a inicial, a requerente teria sido vítima de imputações criminosas, tendo o requerido a denunciado perante órgãos de controle externo e interno da Polícia Federal, junto à OAB, ao Conselho Nacional de Justiça, MPF, bem como blogs de notícias locais.
Em defesa, o Réu
JOSÉ OSMANDO FIGUEIREDO
alegou que a Polícia Federal de Santarém, sob o comando da requerente, teria simulado uma operação em frente ao seu escritório de advocacia, causando-lhe situação vexatória aos seus clientes, sendo vítima de perseguição pela instituição em represália a denúncias relativas ao pleito eleitoral de 2008.
MARIA DAS GRAÇAS MALHEIROS MONTEIRO
apresentou os procedimentos administrativos instaurados em seu desfavor, todos sem condenação, com conclusão da inexistência de irregularidades nas denúncias feitas em desfavor da requerente.
Realizou-se a tentativa de conciliação entre as partes, a qual restou sem êxito, seguindo o processo até a oitiva das partes e testemunhas, com apresentação dos memoriais finais.
Sobreveio a sentença combatida (fls. 1106/1108) lavrada nos seguintes termos:
(...)
2.1. DA INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL
Pelo que observo no desenrolar do processo, ambas as partes possuem posição de destaque no cenário social desta cidade, sendo a requerente ex servidora pública (exercendo por mais de três décadas a função de delegada da Polícia Federal) e o requerido advogado, empresário e líder de partido político.
Ambos acreditaram que as palavras e atos proferidos teriam sido fruto de convicções políticas, tendo o requerido entendido que as atividades da Polícia Federal motivaram-se por suposta perseguição, sob autoridade da requerente
, e que todas as denúncias feitas pelo requerido seriam reflexo do trabalho realizado pela Polícia Federal, com o objetivo de denegrir a imagem e honra da requerente.
Da peça inicial extraio que a gênesis da questão gira em torno da candidatura a vereador do filho do requerido, o Sr. Bruno Figueiredo (Bruno Pará), quando a polícia federal teria sido incumbida de investigar denúncias de supostas compras de votos.
Pelo `disse me disse¿ ocorrido,
as partes supuseram que afirmações foram feitas, adjetivos foram atribuídos, sem demonstrar cabalmente em que momento isso ocorreu, e nem quem efetivamente o fez, em qual contexto.
As denúncias de irregularidades devem ser realmente averiguadas pelas instituições públicas, sendo inadmissível que a este ponto de nossa democracia, ainda sejam cometidos tais delitos sem que a população e as instituições sintam-se agredidas
. Ocorre que este não e o mérito do processo, e menos ainda a candidatura do vereador Bruno Pará; o que motiva os autos é a série de denúncias feitas pelas partes, uma delas entendendo que o trabalho da instituição Polícia Federal seria fruto da perseguição contra o filho do requerente, e a outra entendendo que as denúncias feitas pelo requerido, seriam forma encontrada para macular a honra e imagem da requerente.
Em instrução, a requerente apresentou cópias dos procedimentos administrativos em que se averiguou a conduta da delegada Graça Malheiros
. Entendeu o requerido que a atividade do agente federal, cônjuge da requerente, enquadrava-se como irregularidade, fato apurado pelas instituições (MPF, CNJ, OAB E PF), com os procedimentos conclusivos pela absolvição diante da existência de qualquer irregularidade.
Verifico que ambas as partes utilizaram de suas garantias constitucionais para auferir a existência de irregularidades. A requerente motivada por suas atribuições institucionais, buscou investigar as supostas irregularidades no pleito eleitoral de 2008
, e
o requerido, por ter entendido que a requerente seria motivada por ideologias políticas, fez denúncias nos órgãos competentes para apuração dos fatos.
Não verifico danos a direito a personalidade de nenhuma das partes. Vejo apenas duas pessoas de grande destaque social, utilizando-se de suas prerrogativas para averiguar a ocorrência de supostas irregularidades, uma por entender a existência de crime eleitoral (cometido supostamente por pessoa estranha aos autos) e outra por entender que as ordens da Polícia Federal seriam recebidas por pessoa com ideologia política contrária a sua.
Não se trata, então, de ilícito civil, e que se houve mácula à imagem e a honra de alguém, não seria da requerente, e sim da Instituição Polícia Federal, o que não é mérito desta demanda.
O dano moral é sim uma lesão eminentemente subjetiva, atingindo apenas a vítima, que sofre, no seu íntimo, os respectivos efeitos. É ela quem perde o sono diante das dores, da angústia, do sofrimento, tanto que a legitimação ativa para postular a devida reparação é exclusiva da vítima, não podendo qualquer outro pleitear esse direito.
Pelas reportagens realizadas em jornais de circulação municipal, bem como nos blogs de notícias, não vejo o nome da requerente envolvido nas denúncias, tendo sido imputada à Polícia Federal a perseguição ao requerido, fato que, reitero, macula a imagem da instituição, e não da delegada pertencente ao seu quadro.
Ademais,
não entendo que os procedimentos administrativos instaurados em desfavor da requerente seriam suficientes para causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fuja à sua normalidade
, interfira em seu comportamento psicológico, ou cause-lhe aflição, angústia e desequilíbrio emocional.
3. DISPOSITIVO
Isto posto e considerando o mais que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contidos na peça preambular, tendo em vista não haver demonstração nos autos de qualquer ilícito civil que dê azo à responsabilidade civil do requerido, devendo ser extinto o processo com resolução do mérito, com base no artigo 269, I, do Código de Processo Civil.
Condeno ainda a requerente, em razão da sucumbência, ao pagamento das custas processuais, taxa judiciária, honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais).
Havendo recurso tempestivo, intime-se o apelado para contrarrazões. Se presentes os pressupostos recursais recebo o recurso de apelação em seu duplo efeito e determino a remessa dos autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para julgamento.
Ocorrendo o trânsito em julgado, certifiquem e ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas legais, sem a necessidade de preservação permanente.
P.R.I. (...)
Em suas razões recursais (fls.1120/1129) a autora/apelante relata que foram mais de 36 anos de serviços públicos prestados no departamento de Polícia Federal, exercendo vários cargos de confiança ao longo da sua carreira, o último sendo como chefe de Delegacia da Polícia Federal, estando aposentada desde 2012.
Informa que sempre atuou dentro da lei, cumprindo suas obrigações, mantendo a ética profissional mesmo fora do ambiente funcional, em especial na cidade de Santarém, local onde nasceu e possui residência.
Sustenta que o apelado
JOSÉ OSMANDO FIGUEIREDO,
que é advogado e figura pública da cidade de Santarém, fez indevidas e repetidas acusações contra sua pessoa, quando ainda atuava como servidora pública, o que casou graves prejuízos profissionais, pessoais e de ordem psicológica a requerente.
Defende que o apelado deu publicidade em diversos meios de comunicação de que a mesma respondia à sindicância, processos administrativos e representações no CNJ e Corregedoria da PF. Diz que todas essas falsas denúncias foram feitas pelo próprio apelado, a fim de prejudicar a imagem da apelante.
Aduz que existem nos autos, provas testemunhais e documentais que comprovam os diversos ilícitos praticados pelo apelado, o que enseja a sua condenação por danos morais.
Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso de apelação a fim de que seja reformada a sentença recorrida.
Às fls. 1132/1148 foram apresentadas contrarrazões pelo apelado requerendo a manutenção da sentença de primeiro grau, eis que ficou demonstrado nos autos que a autora/apelante procurava intimar e perseguir o apelado, e seus familiares, se utilizando da influência do cargo que exercia como delegada federal.
Sustenta que a apelante não respondeu a processo administrativo (PAD), e sim uma simples sindicância, que é um ato interno e corriqueiro, sem nenhum efeito externo, e que ao realizar a denúncia apenas exerceu seu direto de representação.
Informa ainda, que a requerente já teve seu nome envolvido em inúmeros episódios, citando diversas matérias, sendo que a mesma nunca se sentiu maculada, a não ser quando ocorra publicação que envolva o requerido.
Por fim, requereu a manutenção da sentença de piso.¿

Na 15ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado, ocorrida no dia 05/10/2020, quando do julgamento desta apelação cível, a relatora, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de improcedência do pedido inicial. Não obstante, este relator requereu vistas dos autos para melhor análise da questão.

Posteriormente, na 17º Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado, ocorrida no dia 16/11/2020, apresentei o voto vista, divergindo do voto proferido pela digna relatora. Face a ausência de unanimidade na votação, foi instaurada a técnica de julgamento de ampliação da colegialidade prevista no art. 942 do CPC.

Para tanto, compôs o quórum a Excelentíssima Desembargadora Maria do Ceo Maciel Coutinho, integrante da 1ª Turma de Direito Privado, e a Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho, sob sorteio.

É o relatório.
VOTO

A relatora originária votou no sentido de entender que não restou ¿
demonstrado o ato ilícito praticado pelo réu/apelado que agiu no exercício regular do direito
¿, pelo o que negou provimento ao pleito indenizatório, conforme voto de fls. 1173/1176-v.

Discordei de tal entendimento.

Com efeito, analisando os autos, observo que a autora argumenta ter sofrido danos morais, em virtude do requerido a ter desmoralizado publicamente, formalizando várias denúncias à órgãos de classe, fundamentada em informações inverídicas, o que entende demonstrar a intenção dolosa do requerido.

O pleito indenizatório, como visto, decorre das representações, formuladas pelo ora apelado junto ao órgão correcional da Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, ao Conselho Nacional de Justiça e à Ordem dos Advogados do Brasil.

Pois bem.

É sabido que o direito de petição é assegurado constitucionalmente a todos, não havendo, em princípio, óbices para seu exercício regular, tal como consignado no art. 5°, XXXIV, a da Constituição Federal,
in verbis
:
Art. 5º da CF (...)
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; (...)

Dessa maneira, as representações oferecidas contra à autora nos órgãos de fiscalização, indicando atos ilegais ou de abuso de poder, pelo réu, em um primeiro momento, se configuraria como mero exercício regular de direito, não constituindo ato ilícito, nos termos do art. 188, I do Código Civil.

Todavia, não se pode ignorar que o exercício regular de um direito pode, eventualmente, dar ensejo à indenização. Isso ocorre quando este não é exercido dentro dos limites da razoabilidade, configurando, em verdade, abuso de direito, sancionado com o dever de indenizar o dano material ou moral que provocar. Esse é o entendimento doutrinário:
¿Por outro lado,
se o sujeito
extrapola os limites racionais do lídimo exercício do seu direito
, fala-se em abuso de direito, situação desautorizada pela ordem jurídica
, que poderá repercutir inclusive na seara criminal (excesso punível). O abuso de direito é o contraponto do seu exercício regular (...)¿ (GAGLIANO. Pablo Stolze. PAMPLONA FILHO. Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil: responsabilidade civil. Vol. 3. 12ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 163) (grifo nosso).

Destaco, ainda:
¿A imputação de fato criminoso, diz a jurisprudência, é exercício regular de direito. Se, porém,
as circunstâncias demonstram que a imputação é abusiva,
esvaziada de propósitos legítimos
, cabe reparação, já que se trata de abuso de direito
(que poderá ter outras cargas de eficácia, não só a indenização)¿ (FARIAS. Cristiano Chaves de. NETTO. Felipe Braga. ROSENVALD, Nelson. Manual de Direito Civil.4. ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2019, p. 915) (grifo nosso).

Assim, para que o requerido se utilize da prerrogativa da excludente de ilicitude do ato, é necessário verificar se o direito de petição foi exercido dentro dos limites da razoabilidade.

Analisando os autos, observo que as representações apresentadas em face da autora possuíam dois fundamentos gerais: (I) apurar possível perseguição ao advogado e presidente do partido PDT em Santarém, José Osmando Figueiredo, ora apelado e; (II) apurar prática de nepotismo, eis que teria sob sua subordinação, seu cônjuge.

Quanto a possível perseguição ao réu, tenho que a representação não guarda qualquer ofensa aos direitos da personalidade da autora, uma vez que, à época, a própria requerente solicitou a instauração de inquérito policial e sindicância investigativa para apuração desses mesmos fatos, conforme ofício n° 626/2009-DPF/SNM/PA (fl. 31).

Sendo assim, concluo que a própria autora tinha interesse na resolução desta apuração, não podendo ser indenizada por algo que também deu causa.

Entretanto, conclusão diversa deve ser tida quanto a acusação de prática de nepotismo.

Note-se que, em petição inicial (fl. 09), a autora sustentou que o requerido apresentou representação ao órgão do Ministério Público Federal - MPF, comunicando a ocorrência de nepotismo, com violação a dever funcional estabelecido no art. 117, VIII, da Lei 8.112/90 (Estatuto dos Servidores Públicos Federais), mesmo tendo conhecimento de que todos os cargos da Polícia Federal são preenchidos por servidores concursados, o que demonstraria o intuito único de denegrir a imagem da requerente.

Como prova da inveracidade da acusação, colacionou aos autos cópia da decisão de arquivamento proferida pelo órgão ministerial (fls. 23/28) que, apesar de não ser acompanhada da respectiva denúncia, relata especificamente os fatos impugnados por José Osmando Figueiredo, ora apelado, dentre os quais se verifica a prática de nepotismo (item 2.3 da decisão - fl. 24).

Sobre o respectivo ponto, a representação foi arquivada, nos seguintes termos (item III. 3 da decisão - fl. 27):
¿III.3 - A REPRESENTADA TEM SOB SUA SUBORDINAÇÃO, NA DELEGACIA DA POLÍCIA FEDERAL, SEU CÔNJUGE, A INDICAR ATO DE NEPOTISMO
Afirma ainda o Representante que a Representada tem sob sua subordinação o seu cônjuge, incorrendo em violação ao art. 117, VIII da Lei n° 8.112/1990, que possui redação:
Art. 117. Ao servidor é proibido:
VIII - manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil;
Nesse ponto, a representada afirmou que seu cônjuge, o agente JUVÊNCIO BRANDÃO RODRIGUES, é concursado e não exerce nenhuma função gratificada, sedo tal fato comprovado por meio das Declarações de fls. 46 e 95.
Em sua manifestação posterior, o Representante não se manifestou sobre este ponto.
Dessa forma, verifica-se que não há quaisquer irregularidades, haja vista que o cônjuge da representada, Sr. JUVÊNCIO BRANDÃO RODRIGUES, exerce o cargo efetivo de Agente de Polícia Federal, tendo tomado posse em virtude de aprovação em concurso público, e a norma acima transcrita veda a posse em cargo ou função de confiança.¿

Assevera-se, ainda, que por ocasião da apresentação de contestação (fls. 917/932), o requerido em nada se manifestou sobre este fato, logo, não o impugnou, pelo o que entendo que esta alegação se tornou incontroversa nos autos, nos termos do art. 302 do CPC/73, vigente à época.

Dessa maneira, tenho que restou demonstrado que o conteúdo da representação formulado pelo réu junto ao MPF - especificamente quanto a acusação de prática de nepotismo -, extrapolou os limites da razoabilidade, eis que esvaziada de fundamentos legítimos.

É certo que a representação aos órgãos de fiscalização é o instrumento próprio para apuração de irregularidades, não merecendo censura aquele que relata fatos entendidos como inadequados à autoridade competente, com cuidado e moderação, sob pena de se deixar aquele que age contrariamente à normalidade e moralidade sem a devida sanção.

Todavia, na medida em que a delegada, figura com
múnus
público, foi acusada de nepotismo sem provas mínimas de veracidade de tal conduta, tenho que sua honra e reputação foi diretamente atingida, extrapolando os limites do direito de petição a ponto de configurar o abuso de direito indenizável por força do art. 187 do Código Civil.

Sendo assim, mesmo que o requerido, ora apelado, quisesse se valer de seu direito de ofertar representação, deveria ter feito dentro dos limites objetivos dos fatos e em observância à finalidade para qual se presta tal órgão, tendo em vista que é defeso ao representante extrapolar no exercício de seu direito, sob pena de violação ao patrimônio subjetivo do ser humano.

Nesse sentido, destaco posicionamento jurisprudencial:
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
- RECLAMAÇÃO CONTRA MAGISTRADO - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA -
EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE PETIÇÃO - OFENSAS À HONRA PESSOAL E PROFISSIONAL DO MAGISTRADO - EXCESSO COMETIDO - DANO MORAL CONFIGURADO
- INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - HONORÁRIOS MANTIDOS - MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO EM PARTE PROVIDO.
A Constituição Federal, em seu art. art. 5º, inciso XXXIV, garante o direito de petição em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, devendo, todavia, o indivíduo, no exercício regular de seu direito, conter-se no âmbito da razoabilidade. Se o excede, embora o esteja exercendo, causa um mal desnecessário e injusto e equipara o seu comportamento ao ilícito, gerando, portanto, o dever de indenizar
.
A responsabilidade se promove quando caracterizado o excesso com violação dos direitos de outrem, no caso, o magistrado
. No caso dos autos, está demonstrada a gravidade e reprovabilidade da conduta do advogado em que se aponta aspectos a infringir a imagem do magistrado com deselegância e sarcasmo, em razão de sentença de extinção sem resolução do mérito por ele proferida, pois ao se verificar o conteúdo da reclamação, diz respeito à matéria de posicionamento jurisdicional e não de cunho administrativo ou que pudesse colocar em xeque a observância do julgador aos seus deveres funcionais. No caso vertente, dúvidas não há de que o teor da reclamação ofendeu a honra pessoal e profissional do apelado, não se tratando de mero constrangimento ou aborrecimento, haja vista que atingiu os mais íntimos sentimentos do Magistrado, tentando violar inclusive, o direito de o mesmo manter íntegro o seu nome profissional e de ter a tranquilidade e o equilíbrio psíquico necessários à função que exerce. O abalo moral sofrido pelo apelado, não obstante o caráter confidencial com o qual se reveste a tramitação do procedimento na Corregedoria Geral de Justiça, se revela na medida em que se viu obrigado a responder, perante a tal órgão correcional, àquela representação. Cabível a redução da condenação a título de dano moral considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor. Não comporta acolhimento a redução dos honorários, já que arbitrado dentro dos limites estabelecidos observando-se o zelo e o trabalho desenvolvido, especialmente tratando-se de demanda que já tramita há anos, os quais justificam a fixação primeva. Verificada pertinência para excluir a multa pertinente aos embargos protelatórios, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC, por entender não estar caracterizado, tendo em vista que o apelante buscou pela via perante o juízo de origem, o esclarecimento da sentença. Não enseja a condenação por litigância de má-fé quando não há concorrência de quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC, bem como esta depende de comprovação da deslealdade processual não configurada nos autos. (TJ-MT - AC: 00400118220118110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/02/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 13/02/2019) (grifo nosso).
---------------------------------------------------------------------------------------------
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
. ACUSAÇÃO DE FAVORECIMENTO INDEVIDO CONTRA MAGISTRADO. PALAVRAS OFENSIVAS.
EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE PETIÇÃO. OFENSAS À HONRA PESSOAL E PROFISSIONAL DO MAGISTRADO. EXCESSO COMETIDO. DANO MORAL CONFIGURADO
. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. R$ 30.000,00. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I- Se as provas juntadas aos autos foram suficientes para firmar a convicção do magistrado, acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da não realização de outras provas, ausência de fundamentação, tampouco nulidade da sentença. PRELIMINAR REJEITADA. II- Nos termos do art. 133, da CF/88, o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Assim, responde o profissional pelo excesso cometido, quando abusa do direito e ofende qualquer um dos atores do processo. III-
A Constituição Federal assegura o direito de petição, consignado no art. 5º, inciso XXXIV, em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Contudo, o indivíduo, no exercício regular de seu direito, deve conter-se no âmbito da razoabilidade. Se o excede, embora o esteja exercendo, causa um mal desnecessário e injusto e equipara o seu comportamento ao ilícito. Assim, ao invés de excludente de responsabilidade, incide no dever de indenizar
. IV- Embora seja um direito do cidadão, apresentar defesas e interpor recursos processuais, a exemplo de Exceção de Suspeição em desfavor de Magistrado, deve ser formalizada dentro dos limites objetivos dos fatos e em observância à finalidade para a qual se presta tal recurso, o que não foi o caso dos autos, vez que não autoriza o excesso no linguajar e a imputação de fatos ofensivos à pessoa. V- Patenteado que o Apelante fez declarações atentatórias contra a honra e a imagem pessoal e profissional do Apelado, e essas se deram em razão de decisões que não lhe foram favoráveis, quando existiam outros meios recursais para obter novo pronunciamento judicial. VI- A alegação do Apelante de ter agido no regular exercício de direito não lhe retira o dever de indenizar pelos constrangimentos e humilhações suportadas, indevidamente, pela vítima, em relação aos fatos relatados na exordial. VII-O montante da condenação a título de dano moral deve ter relação com o alcance estimado do sofrimento provocado pelo ato injusto e a condição econômica das partes, de forma a não gerar o enriquecimento sem causa ou abalo financeiro ao ofensor. In casu, o valor de R$ 30.000,00, deve ser mantido, vez que em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. VIII- Nos termos da Súmula 54, do STJ, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, do STJ), impondo-se a manutenção da sentença. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO NÃO PROVIDO. (TJ-BA - APL: 01344143920088050001, Relator: Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 07/09/2016) (grifo nosso).
---------------------------------------------------------------------------------------------
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS
. REPRESENTAÇÃO CONTRA MAGISTRADO JUNTO À CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO.
EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE PETIÇÃO. OFENSA À HONRA PESSOAL E PROFISSIONAL DO MAGISTRADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA
. DECISÃO POR MAIORIA. 1.
A representação à Corregedoria de Justiça é o instrumento próprio para apuração de irregularidades, não merecendo censura aquele que relata fatos, que entende serem inadequados, à autoridade competente, com cuidado e moderação, devendo, no entanto, conter-se no âmbito da razoabilidade, sob pena de incidir no dever de indenizar, em razão da conduta contraria à normalidade e à moralidade
. 2. Ofensa a honra pessoal e profissional do juiz sem comprovação dos fatos.
Afirmações infundadas e ofensivas à honra do julgador, constrangendo-o perante a sociedade e seus pares.
3. Quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) adequada para fazer frente à dor moral e psíquica sofrida pelo magistrado, restando presentes os pressupostos da responsabilidade civil, tanto em sua nuance reparadora quanto em seu efeito pedagógico. 4. Recurso de Apelação provido. Decisão por maioria. (TJ-PE - APL: 3065529 PE, Relator: Eurico de Barros Correia Filho, Data de Julgamento: 13/08/2015, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/09/2015) (grifo nosso).
---------------------------------------------------------------------------------------------
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- OFENSAS PROFERIDAS EM REPRESENTAÇÃO CONTRA MAGISTRADO PERANTE A CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA -
EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE PETIÇÃO - OFENSAS À HONRA PESSOAL E PROFISSIONAL DO MAGISTRADO - EXCESSO COMETIDO - INDENIZAÇÃO DEVIDA
- MONTANTE INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - 1º RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE - 2º RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO POR MAIORIA.
A Constituição Federal assegura o direito de petição, consignado no art. 5º, inciso XXXIV, em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Entretanto, "o indivíduo, no exercício regular de seu direito, deve conter-se no âmbito da razoabilidade. Se o excede, embora o esteja exercendo, causa um mal desnecessário e injusto e equipara o seu comportamento ao ilícito. Assim, ao invés de excludente de responsabilidade, incide no dever de indenizar
." (Rui Stocco, in "Tratado de Responsabilidade Civil", Revista dos Tribunais, 6ª ed., p. 182) Embora seja um direito do cidadão, a Representação, perante a Corregedoria Geral de Justiça, em desfavor de Magistrado, deve ser formalizada dentro dos limites objetivos dos fatos e em observância à finalidade para a qual se presta tal órgão. (TJ-PR - AC: 5554194 PR 0555419-4, Relator: Ronald Schulman, Data de Julgamento: 16/04/2009, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 159) (grifo nosso).

No caso em epígrafe, entendo que o teor da representação, desconectado da realidade dos fatos, ofendeu a honra pessoal e profissional da apelante, não se tratando de mero constrangimento ou aborrecimento, haja vista que feriu direitos da personalidade da delegada, tentando violar, inclusive, o direito de a mesma manter íntegro o seu nome profissional.

Destaco, ainda, que a representação foi arquivada, nesse ponto, com base em critério objetivo, pela simples constatação de que o cônjuge da autora exercia cargo efetivo, oriundo de concurso público (fl. 27), o que poderia ser facilmente constatado pelo réu antes de apresentar a representação, todavia, este sequer teve tal cautela, em que pese ser advogado e, portanto, conhecedor dos meios legais pertinentes a tal intento.

Veja-se que, em matéria constitucional, nenhum direito é absoluto, devendo ser relativizado quando em conflito com outro direito fundamental. Sendo assim, a relativização do direito de petição se mostra necessária frente ao Estado Democrático de Direito, exigindo de quem o exerce o cuidado para com os direitos da personalidade do outro, aqui incluído o direito à honra.

Desta forma, tendo o requerido extrapolado os limites de sua atuação, atribuindo à autora atos ofensivos à sua dignidade e honra, desconectado de fundamentos legítimos, concluo que este cometeu ato ilícito, nos termos do art. 187 do CC, devendo, portanto, responder pelas consequências deste ato.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, de certo que a indenização por danos morais tem como objetivo reparar o sofrimento causado, assim como possui função educativa com o fim de inibir o cometimento de nova conduta. Todavia, não é possível se valer dessas finalidades para propiciar o enriquecimento ilícito da apelante, conduta proibida pelo ordenamento jurídico pátrio.

Desta forma, é necessário quantificar a lesão sofrida com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com a devida correlação entre o dano gerado e a realidade dos fatos.

Tendo por base tais considerações,
divirjo do voto proferido pela digna relatora para dar provimento ao apelo, condenando o requerido, ora apelado, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta decisão (Súmula 362 STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
.

E, em razão da reforma da sentença por ocasião deste julgado e por força do princípio da causalidade,
inverto os ônus sucumbenciais definidos em sentença
.

É como voto.

Belém (PA), 11 de dezembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
DESEMBARGADOR RELATOR